Tribunal: TJSP
Processo: 1001661-45.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Débitos declarados parcialmente inexigíveis. Negativação do nome da autora em valor superior ao efetivamente devido. Danos morais não configurados. Prévias negativações. Incidência da Súmula 385 do STJ. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.